Tribunal: TJSP
Processo: 2104359-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da instituição exequente objetivando o reconhecimento da legitimidade passiva do genitor da aluna para figurar no polo passivo da ação, diante do contrato formalizado apenas pela genitora.
2. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA DO GENITOR. Configurada. Cobrança de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da instituição exequente objetivando o reconhecimento da legitimidade passiva do genitor da aluna para figurar no polo passivo da ação, diante do contrato formalizado apenas pela genitora.
2. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA DO GENITOR. Configurada. Cobrança de mensalidades escolares. Genitor que possui responsabilidade solidária em razão de sua legitimidade "extraordinária", decorrente do poder familiar (CF/88, art. 229; ECA, arts. 22 e 23; CC/02, art. 1.643, I e 1.644). Solidariedade que não decorre da existência ou não de casamento ou união estável entre os genitores, mas sim do mandamento constitucional que atribuiu a ambos os pais o poder familiar, que abrange a manutenção do menor no ensino (REsp no 1.472.316).
3. RECURSO PROVIDO.